Tribunal: TJSP
Processo: 0001125-89.2023.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico para instruir pleito de progressão ao regime semiaberto. Superveniência de nova decisão, diretamente pelo magistrado a quo, concedendo o benefício ao agravante. Pleito prejudicado.